Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão no acórdão que julga a causa de forma fundamentada, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.